Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da possível ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511